Tribunal: TJDFT
Processo: 0737466-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. OPTOMETRISTA. LIMITES NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. VEDAÇÃO DE ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO. DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934 EM VIGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E INTERDIÇÃO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, ao contrário do que defende a impetrante, encontram-se em pleno vigor.
2. A legislação vigente tem como objetivo impedir que os optometristas instalem consultório para o exercício das atividades privativas de médico.
3. Constando do auto de infração e do termo de interdição que a ora apelante estaria realizando exame de vista, atividade privativa de médico, resta evidenciada a legalidade da autuação da Vigilância Sanitária, que interditou o funcionamento do consultório de optometria de propriedade da recorrente.
4. Recurso desprovido.